Tribunal: TJSP
Processo: 2237395-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO, ALÉM DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIDOR CÍVEL RELATIVO AO PERÍODO PRESCRICIONAL EM NOME DOS TITULARES DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE, NA FASE POSTULATÓRIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o C/C ART. 98, § 1o, IX, AMBOS DO CPC. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA DO IMÓVEL E MEMORIAL DESCRITIVO, ALÉM DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIDOR CÍVEL RELATIVO AO PERÍODO PRESCRICIONAL EM NOME DOS TITULARES DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE, NA FASE POSTULATÓRIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3o C/C ART. 98, § 1o, IX, AMBOS DO CPC. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito e caracterizado nos autos, a juntada de planta e de memorial descritivo torna-se desnecessária na fase postulatória, sobretudo quando pode ocasionar custos à pessoa beneficiária da justiça gratuita.
2. Em ação de usucapião, a certidão de distribuidor cível não se trata de documento indispensável para o ajuizamento da ação.